Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733328-88.2022.8.07.0016 RECORRENTE: D. P. L. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ MARTINS LEÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PARTICULAR. CUSTEIO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE MORA DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO RECONHECIDA. 1. Em que pese seja a saúde direito de todos e dever do Estado, a teor do art. 196 da Constituição Federal, não é possível reconhecer a responsabilidade estatal pelo custeio de internação em hospital particular quando não demonstrada a falha na prestação do serviço público. 2. O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados na rede privada de saúde em período anterior ao pleito de internação em hospital público. O paciente e seus familiares, ao optarem pela internação na rede particular, assumiram os ônus decorrentes de tal ato. 3. A falta de prova quanto à realização de busca anterior por vaga perante a rede pública hospitalar, aliada à demonstração do ajuizamento da ação cominatória imediatamente após a internação em hospital particular e o exíguo prazo entre a ordem de cadastro na regulação e a alta hospitalar, obstam o reconhecimento do dever de custeio do tratamento médico pelo Estado. 4. Apelo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, caput, e §1o, e 4o, §2o, ambos da Lei 8.080/1990, asseverando ser dever do recorrido o fornecimento de saúde integral, e não sendo possível o atendimento na rede pública, deve arcar com o custeio de atendimento emergencial na rede privada. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Thiago Oliveira de Castro, OAB/DF 35.951, Leonardo Vieira Carvalho, OAB/DF 33.236 e da advogada Letícia Barreto dos Santos, OAB/DF 74.368. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 2o, caput, e §1o, e 4o, §2o, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios afastou a responsabilização estatal no caso dos autos, fazendo constar: “Nesse contexto, não é possível reconhecer a omissão estatal e, por conseguinte a responsabilidade civil do Estado pela internação realizada em hospital particular por opção do paciente e sua família. Isso porque em se tratando de conduta omissiva, incide a teoria subjetiva, que exige não só a ocorrência de dano, mas também o nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada falha na prestação do serviço público.(...) Portanto, diante da falta de busca anterior por vaga perante a rede pública hospitalar, revela-se inviável reconhecer a responsabilidade estatal, notadamente porque não comprovado que houve negativa de prestação pelo Poder Público e porque somente após a internação em hospitalar particular o responsável pelo paciente optou por postular judicialmente o custeio do tratamento médico pelo Estado.” (id 53169755, pág. 78). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações que digam respeito ao recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Thiago Oliveira de Castro, OAB/DF 35.951, Leonardo Vieira Carvalho, OAB/DF 33.236 e da advogada Letícia Barreto dos Santos, OAB/DF 74.368. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012